Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709824-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, SAMARA SOUSA CASTRO, PERICLES COUTO BAHIA GOMES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Pelas petições de ID 67738027 e 67738030, o advogado dos executados/embargantes, Dr. Jonathan Dias Evangelista, OAB-DF no 68401, requereu a renúncia do mandato, apresentando o comprovante de notificação das partes (ID 67738028, 67738029, 67738031 e 67738032), tendo sido deferido pedido de renúncia pelo d. Juízo a quo (ID 67738034). Ocorre que tanto nas petições quanto nas notificações juntadas aos autos, o patrono renunciante fez menção apenas aos executados/embargantes, SJP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA. e PERICLES COUTO BAHIA GOMES, não havendo mencionado a renúncia quanto à executada/embargante, SAMARA SOUSA CASTRO, que, a propósito, foi a única parte a recorrer da r. sentença. Registo que embora as comunicações de ID 67738028 e 67738029 tenham sido dirigidas à pessoa de Samara, elas apenas mencionam a “renúncia aos poderes outorgados nas procurações outorgadas pelas empresas: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, EVERA SERVIÇOS FINANCEIROS, EVERA SAÚDE”. Assim, intime-se o advogado, Dr. Jonathan Dias Evangelista, OAB-DF no 68401, para que, no prazo de 5 dias, comprove a notificação da renúncia do mandato em relação à executada/embargante, SAMARA SOUSA CASTRO, sob pena de considerar-se mantida a representação da parte. Comprovada a renúncia, e tendo em vista que a primeira tentativa de intimação restou frustrada, intime-se pessoalmente a executada/embargante, SAMARA SOUSA CASTRO, por meio de oficial de justiça, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias (CPC/2015 76), sob pena de não conhecimento do recurso interposto (CPC/2015 76 § 2o I). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator